Tribunal: TJDFT
Processo: 0712331-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. RECLAMAÇÃO. GARANTIA DA AUTORIDADE DE DECISÃO DO TRIBUNAL. SENTENÇA. PASEP. ILEGITIMIDADE PASSIVA. BANCO DO BRASIL. SOBRESTAMENTO. IRDR 16.
1. Cabível reclamação para garantir a autoridade das decisões do Tribunal, conforme inciso II do artigo 988 do CPC.
2. A prolação de sentença reconhecendo a ilegitimidade do Banco do Brasil S/A nas causas cujo debate envolve falha na gestão dos recursos do PAPEP afronta diretamente a autoridade da decisão que determina o sobrestamento de todas as demandas que versem sobre o tema.
3. Reclamação julgada procedente.